Tribunal: TJBA
Processo: 0500223-62.2013.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500223-62.2013.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLINICA DE FISIOTERAPIA REVITTALE LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO HENRIQUE ZANONI, ELAINE CRISTINA JANKOVSKI, PAULO SERGIO PERSONA, PEDRO HENRIQUES MOREIRA NETTO, ABELARDO SAMPAIO LOPES NETO, ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA MACHADO

APELADO: REVITALLCLIN - CLINICA DE ESTETICA E MEDICINA EIRELI

Advogado(s)
:
DELFIN PAIXAO DOS SANTOS, MARCELO HENRIQUE ZANONI, PAULO SERGIO PERSONA, ELAINE CRISTINA JANKOVSKI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. UTILIZAÇÃO DE DENOMINAÇÃO EMPRESARIAL SEMELHANTE. ANÁLISE À LUZ DO DIREITO DE MARCA, DO NOME EMPRESARIAL E DO TÍTULO DE ESTABELECIMENTO. DISTINÇÃO CONCEITUAL E JURÍDICA ENTRE OS INSTITUTOS. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO MARCÁRIO JUNTO AO INPI. PROTEÇÃO MARCÁRIA DE NATUREZA CONSTITUTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE EXCLUSIVIDADE NA AUSÊNCIA DE REGISTRO. NOME EMPRESARIAL E TÍTULO DE ESTABELECIMENTO. TUTELA JURÍDICA RELATIVA E FUNCIONAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CONFUSÃO EFETIVA, DESVIO DE CLIENTELA OU APROVEITAMENTO PARASITÁRIO. EXPRESSÃO GENÉRICA E EVOCATIVA NO RAMO DE ESTÉTICA E SAÚDE. PROTEÇÃO MITIGADA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ SOBRE MARCAS FRACAS, EVOCATIVAS OU DE USO COMUM. INAPLICABILIDADE DA REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL NA AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO MERCADOLÓGICA OU PREJUÍZO CONCRETO À ATIVIDADE EMPRESARIAL DA AUTORA. IDENTIDADES VISUAIS DISTINTAS. ATUAÇÃO EM MUNICÍPIOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE INDUÇÃO DO CONSUMIDOR EM ERRO. PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA. VEDAÇÃO À APROPRIAÇÃO EXCLUSIVA DE EXPRESSÕES COMUNS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRESERVADOS, OBSERVADA A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada sob a alegação de prática de concorrência desleal, em razão da utilização, pela parte ré, de denominação empresarial semelhante à anteriormente utilizada pela autora, ambas atuantes no segmento de estética e saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a utilização de denominação empresarial semelhante, desacompanhada de registro de marca e sem demonstração de confusão mercadológica efetiva, caracteriza concorrência desleal indenizável, à luz da distinção conceitual e jurídica entre direito de marca, nome empresarial e título de estabelecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A marca adquire proteção exclusiva mediante registro válido junto ao INPI, inexistente no caso concreto, o que afasta qualquer pretensão fundada em violação de direito marcário stricto sensu. O nome empresarial e o título de estabelecimento possuem tutela jurídica relativa, condicionada à comprovação de risco concreto de confusão, desvio de clientela ou aproveitamento parasitário. Expressões genéricas ou evocativas atraem proteção mitigada, exigindo maior tolerância à convivência entre agentes econômicos, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial consolidada do STJ sobre marcas fracas ou de uso comum. Inexistente prova robusta de confusão efetiva no mercado, indução do consumidor em erro ou prejuízo concreto à atividade empresarial da autora, notadamente diante da atuação das empresas em municípios distintos, da existência de identidades visuais próprias e da ausência de demonstração de contratação equivocada de serviços, não se configura concorrência desleal. Impõe-se o prestígio aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, vedada a apropriação exclusiva de expressões comuns.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de Julgamento:
A utilização de denominação empresarial semelhante, sem registro marcário e desacompanhada de prova concreta de confusão efetiva no mercado, desvio de clientela ou aproveitamento parasitário, não configura concorrência desleal indenizável, especialmente quando se tratar de expressão genérica ou evocativa, sujeita à proteção jurídica mitigada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500223-62.2013.8.05.0150
, em que figuram como apelante CLINICA DE FISIOTERAPIA REVITTALE LTDA e como apelada REVITALLCLIN - CLINICA DE ESTETICA E MEDICINA EIRELI.

ACORDAM
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1